Tribunal: TJES
Processo: 5002103-85.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002103-85.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
RECORRIDO: HUDSON PAES PITANGA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002103-85.2019.8.08.0047
Origem
: 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus
RECORRENTE
: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
RECORRIDO
: HUDSON PAES PITANGA E OUTRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre narrativa autoral de contrato de financiamento para aquisição de imóvel no valor final de R$ 98.717,52 com pagamento a prazo da seguinte forma
“foi realizada uma entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo adimplido nas seguintes condições: R$ 1.096,00 (mil e noventa e seis) em 25/03/2015 bem como, um valor total de 4.415,06 (quatro mil quatrocentos e quinze e seis centavos) referente ao complemento da entrada (sinal) fracionado em 4 parcelas e o restante do valor dividido em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas reajustadas conforme variação de índice do IGPM FGV“
conforme exordial. Aduz em inicial que, pelo advento de fatos supervenientes ao pagamento de 15 parcelas do contrato, o autor restou impossibilitado de cumprir com o compromisso e solicitou a rescisão do mesmo junto à ré. Com isso, alega ter realizado o acerto do IPTU do imóvel que contava com atraso e uma taxa no cartório para emissão de certidão, de acordo com a solicitação da empresa. Após, não conseguiu mais retorno e nem resolver o contrato, conforme desejava.

(2).
A sentença objurgada conheceu dos pedidos autorais e julgou procedentes.

(3).
Em Recurso inominado, por sua vez, o réu/recorrente, requer a manutenção da sentença.

(4).
Em contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção do feito.

(5).
Há questão processual insuperável no caso dos autos: incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, tendo em vista que não se trata de causa de menor complexidade, por inobservância do valor da postulação ultrapassar o teto limitador definido pela Lei 9.099/1995, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos.

(6).
Da análise dos autos, resta claro que a lide versa sobre contrato de financiamento firmado entre as partes, cujo bem contratado é um imóvel no valor final de R$ 98.717,52 (noventa e oito mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos). Dentre as pretensões formuladas pela parte autora, é inegável o desfazimento do negócio jurídico em si e, com isso, seu proveito econômico, para fins de definição do valor da causa (CPC, art. 292, inciso II), é o próprio valor do negócio que se pretende ver rescindido, a partir da confessada inadimplência da parte demandante.

(7).
A partir de tal premissa, que por sinal se encontra em consonância com a orientação do Enunciado cível 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
], resta evidente que o valor da causa no presente caso equivale a R$ 98.717,52 (noventa e oito mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), o que supera, em muito, o limite de alçada dos Juizados Especiais, que é de 40 (quarenta) vezes o salários mínimos, conforme art. 3, inciso I, da Lei 9.099/1995.

(8).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para anular a r. sentença do Juízo
a quo
, reconhecendo a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a ação e, por consequência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, c/c art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.